Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739595-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: GERALDO MAGELA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de GERALDO MAGELA DA SILVA (Processo n. 0714326-85.2019.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de arresto/pré-penhora do veículo indicado. Infere-se das razões recursais que o agravante baseia seu pedido na viabilidade de sua pretensão, sustentando o cabimento da medida antes da citação do devedor. No entanto, a decisão agravada pautou-se em fundamento diverso, asseverando que se trata de veículo objeto de garantia real por alienação fiduciária e, por essa razão, pertence ao patrimônio do credor/agravante e não do devedor, o qual possui tão somente direitos pessoais sobre o bem, proporcionais ao número de parcelas quitadas que, no caso, é apenas uma. Nessa perspectiva, as razões recursais mostram-se totalmente dissociadas da decisão agravada. Ante o exposto, em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o agravante sobre o tema. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de setembro de 2020 19:16:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator